Tribunal: TJSP
Processo: 2228357-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OUTORGA DE ESCRITURA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra concessão de novo prazo de 60 dias para que a CDHU outorgue a escritura do imóvel em cumprimento à decisão judicial – Impossibilidade de conferir novo prazo - Provimento que se arrasta por quase dois anos – Desnecessidade de intimação pessoal da CDHU, que já possui patrono habilitado nos autos de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OUTORGA DE ESCRITURA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra concessão de novo prazo de 60 dias para que a CDHU outorgue a escritura do imóvel em cumprimento à decisão judicial – Impossibilidade de conferir novo prazo - Provimento que se arrasta por quase dois anos – Desnecessidade de intimação pessoal da CDHU, que já possui patrono habilitado nos autos de cumprimento de sentença – Inteligência do artigo 513, §2o, que revogou o entendimento contido na Súmula 410 do C. STJ – Intimação do representante do executado que se mostra suficiente - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2228357-11.2019.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que são
agravantes CARLOS ROBERTO FURLAN e EDNEIA RODRIGUES DE SOUZA
FURLAN, é agravado COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente sem voto), ALVARO PASSOS E GIFFONI
FERREIRA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228357-11.2019.8.26.0000
Voto no 36810
2
Agravo de Instrumento no 2228357-11.2019.8.26.0000
Agravante: Carlos Roberto Furlan
Agravada: CDHU Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
MM. Juiz de 1a Instância: Luís César Bertoncini
VOTO No 36810
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
OUTORGA DE
ESCRITURA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Insurgência
contra concessão de novo prazo de 60 dias para que a
CDHU outorgue a escritura do imóvel em cumprimento à
decisão judicial Impossibilidade de conferir novo prazo -
Provimento que se arrasta por quase dois anos

Desnecessidade de intimação pessoal da CDHU, que já
possui patrono habilitado nos autos de cumprimento de
sentença Inteligência do artigo 513, §2o, que revogou o
entendimento contido na Súmula 410 do C. STJ Intimação
do representante do executado que se mostra suficiente -
Recurso provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão digitalizada às fls. 20, que, nos autos da ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228357-11.2019.8.26.0000
Voto no 36810
3
obrigação de fazer, ora em fase de cumprimento de sentença,
determinou a intimação da CDHU por carta para que proceda à
outorga definitiva do imóvel ao exequente, no prazo de 60 (sessenta)
dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 por dia de
descumprimento, limitada a 30 dias.
2.
Irresignado, insurge-se o agravante, relatando, em síntese, que
em decisão prolatada anteriormente, o i. magistrado singular já havia
determinado o cumprimento da obrigação pela agravada no prazo
de 50 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 30
dias, decisão que foi objeto de recurso de agravo de instrumento
interposto pela agravada, ao qual foi negada a concessão de efeito
suspensivo e negado provimento. Alega não haver necessidade de
nova intimação da CDHU para o cumprimento da obrigação, sendo
certo que não há necessidade de intimação pessoal por superada a
Súmula 410 do C. STJ.
3.
Não houve pedido liminar.
4.
Informações judiciais às fls. 29/30.
5.
A agravada, apesar de devidamente intimada, deixou
transcorrer in albis o prazo para a apresentação de resposta ao
presente recurso.
FUNDAMENTOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228357-11.2019.8.26.0000
Voto no 36810
4
6.
O presente recurso merece provimento.
7.
Consigno, inicialmente, que foi negado provimento a recurso
de agravo de instrumento anteriormente interposto pela agravada
contra decisão que havia conferido prazo de 50 dias para o
cumprimento do preceito cominatório consistente na outorga da
escritura do imóvel adquirido pelo ora agravante.
8.
Com efeito, não é crível que seja conferido novo prazo de 60
dias para o cumprimento da mesma decisão, sendo suficiente a
intimação do patrono da agravada já constituído nos autos de
cumprimento de sentença, que se arrasta por quase dois anos,
respeitando-se o prazo anteriormente concedido, afastando-se o
acréscimo de novo prazo para o cumprimento do mesmo preceito
cominatório transitado em julgado.
9.
Ademais, corroboro com o entendimento de que a aplicação
da Súmula no 410 do C. Superior Tribunal de Justiça foi revogada após
o advento do Novo Código de Processo Civil, especialmente em
virtude do quanto previsto no artigo 513, §2o, que dispõe ser suficiente
a intimação por meio do representante do executado, via Diário da
Justiça quando tiver advogado constituído nos autos, como no caso
sub judice.
10.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228357-11.2019.8.26.0000
Voto no 36810
5
“O §2o cuida da intimação do executado. Tão logo
houve a promulgação da Lei 11.282/2005
que
modificou a regra do CPC/73 para a execução de título
judicial a doutrina passou a discutir a necessidade, ou
não, de intimação do executado e, bem assim, a forma
da intimação (se pessoal ou por meio do advogado).
O NCPC resolve a questão e deixa clara a regra: o
executado deverá ser intimado e, havendo advogado
constituído, a intimação será feita na pessoa do
advogado. E tal regra, é bom que se diga, vale não só
para as sentenças que reconhecem obrigação de
pagar, como também para as sentenças que espelham
obrigação de fazer, não fazer e entrega de coisa. Com a
expressa disposição legal, a Súmula 410 do STJ, segundo
pensamos, deve ser revogada.”
(cf. Teresa Arruda Alvim, Wambier, Maria Lúcia Lins
Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério
Licastro Torres de Alvim in “Primeiros Comentários ao Novo
Código de Processo Civil Artigo por Artigo”, RT, 1 ed., nota
ao artigo 513 do CPC)
11.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR